Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002153-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 731.072.391-00 (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:

1002153-66.2024.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE

Recorrente:

GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA.

Recorrido:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A. E ZURICH

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SEGURO PRESTAMISTA – COBERTURA EM CASO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DO PRÊMIO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RECLAMANTE, DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a sentença monocrática proferida no ID no 212599667, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Ainda, revogou a liminar anteriormente concedida.

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado alegando, em síntese, que abriu protocolo para requisitar a cobertura do seguro-desemprego em duas ocasiões: na primeira, foi solicitado o envio de documentos complementares após a regular abertura, os quais foram enviados, e, na segunda, a requisição, sequer obteve resposta.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas no ID no 213555677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelos recorridos, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou um empréstimo consignado com o reclamado, Banco Santander S.A., para que o pagamento fosse realizado por meio de descontos em seu salário.

Salienta que, embutido no contrato, em forma de venda casada, veio um seguro prestamista, o qual cobria, dentre vários eventos,
o desemprego involuntário
.

Assevera que, em 23/11/2023, a empresa em que a reclamante trabalhava deu baixa em sua CTPS, em detrimento a uma ação de rescisão indireta do trabalho proposta pela demandante, cujo deslinde foi a prolação de sentença favorável com a rescisão de trabalho sem justa causa em favor da reclamante.

Afirma que buscou uma solução administrativa junto às demandadas, conforme protocolo de no
1575942
, recebendo como resposta que o prêmio pelo sinistro havia sido gasto com notificações realizadas.

Assim, por considerar a resposta evasiva, tentou contato com o banco via canais de atendimento, não logrando êxito, nem satisfação por parte dos reclamados.

Ressalta que o banco, ao invés de notificá-la para que fosse acionado o seguro de imediato, negativou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por sua vez, os reclamados, ao contestarem a ação, alegam falta de interesse processual, tendo em vista que
a reclamante não apresentou os documentos necessários
para a finalização da regulação do sinistro avisado.

Desse modo, aduzem que, no momento da comunicação do sinistro,
foram repassadas todas as informações necessárias para a sua regulação, inclusive sobre a necessidade do envio de documentos para a regulação do procedimento administrativo
, cuja documentação foi solicitada via e-mail,
conforme tela sistêmica apresentada nos autos
.

Esclarecem que, para realizar toda avaliação do evento,
há a necessidade do envio de documentos básicos e complementares por parte do segurado e/ou beneficiário
,
os quais restaram pendentes no caso em exame
.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais,
por entender que a reclamante não encaminhou os documentos solicitados pelos reclamados
, sendo que a inclusão do nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito só ocorreu pela inadimplência com relação às parcelas do contrato de empréstimo celebrado.

A matéria tratada se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Compulsando os autos, observo que a celeuma envolve o fato de a reclamante ter ou não encaminhado documentos necessários para a conclusão do processo administrativo em que pleiteou o pagamento de seguro prestamista.

Especificamente sobre a alegação de que tal seguro se originou de venda casada quando da contratação de empréstimo consignado,
verifica-se
,
pelos documentos juntados aos autos (ids. 212597669 e 212597670 e 212597696)
,
que o serviço foi contratado por vontade da demandante, que bem ciente ficou e assinou o instrumento contratual de forma eletrônica
.

Com relação ao valor do seguro pleiteado, observo que
a própria reclamante afirma que
, após abrir o protocolo para requisitar a cobertura do seguro-desemprego, em duas oportunidades, na primeira
lhe foi solicitado o envio de documentos complementares
, após a regular abertura, os quais foram enviados com sucesso.

Desse modo,
resta incontroverso que os reclamados solicitaram a documentação complementar
. Assim,
a despeito de os recorridos apresentarem apenas telas sistêmicas com intuito de comprovar o envio dos documentos
,
a própria recorrente confirma tal ato
.

De outro lado,
apesar de afirmar que enviou tais documentos “
com sucesso
”
,
a demandante
não
comprova
, nos autos,
o mencionado envio
,
não se desincumbindo de sua obrigação quanto ao ônus probatório, conforme determina o art. 373, I, do CPC
.

Certo que, no caso em tela, a relação é de consumo, possibilitando, assim, a inversão do ônus da prova.
Contudo
,
a parte adversa não pode ser obrigada a produzir prova negativa
, ou seja, prova que não seja
sua
incumbência. Desse modo,
não caberia aos recorridos comprovarem que a reclamante encaminhou os documentos solicitados
,
mas a esta demonstrar que efetivamente enviou tais documentos
, o que não ocorreu no caso concreto, conforme anteriormente mencionado.

Ressalta-se que a reclamante, ao contratar o seguro, foi cientificada de seus termos, cuja redação foi clara e objetiva, conforme se vê pelo id. 212597696.

Assim,
a parte reclamante não logrou êxito em comprovar que enviou os documentos solicitados pelos reclamados, os quais eram necessários para o prosseguimento e desfecho do processo administrativo
, com o pagamento do prêmio pleiteado.

Necessário se faz mencionar
novamente
que, conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos deveria ser produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo
, é certo que
a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática
, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou
hipossuficiência do consumidor
para tanto,
o que não ocorre na presente situação
. Assim,
aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito
. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a r. sentença integralmente, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024